Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014188-37.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Embargante: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial
Embargado: BANCO SAFRA S/A
Número do Protocolo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator